Tribunal: TJDFT
Processo: 0716308-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716308-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIRGINIO GABRIEL BELTRAMI AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VIRGÍNIO GABRIEL BELTRAMI contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Guará que, na ação de execução de título extrajudicial n.o 0703138-80.2024.8.07.0014 ajuizado pelo BRB – BANCO DE BRASÍLIA em desfavor do ora agravante, indeferiu a suspensão da execução. No agravo, o agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Verifico que o mérito do recurso não versa exclusivamente sobre a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, desse modo, compete a esta Relatora deferir o pedido ou determinar o recolhimento do preparo. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Nesse contexto, concedo ao agravante o prazo de 5 dias para juntar cópias dos seguintes documentos: 1) As duas últimas declarações do imposto de renda apresentadas à Secretaria da Fazenda; 2) Os extratos da sua conta corrente referentes aos dois últimos meses. 3) Os dois últimos contracheques. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 30 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora